Tribunal: TJMT
Processo: 0002419-74.2019.8.11.0024
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002419-74.2019.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 545.341.861-34 (APELANTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O VOGAL QUE O DESPROVEU.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N.o 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.
PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA
PENA-BASE
, À LUZ DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DIMINUIÇÃO DO
QUANTUM
, SEM, CONTUDO, SE APROXIMAR DO MÍNIMO LEGAL –
2.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO
E DA
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
– IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO §4.o DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – EVIDENCIADA A SUA CONDIÇÃO DE AUTOR/COAUTOR DO CRIME – PRÁTICA DE VERBO NUCLEAR DO TIPO PENAL – 3. REQUESTADA A
REVOGAÇÃO DA PENA DE PERDIMENTO DO BEM
– INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À ORIGEM LÍCITA DA CAMINHONETE E SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADO O SEU EMPREGO COMO INSTRUMENTO DA EMPREITADA CRIMINOSA – 4.
PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO, COM PENA FINAL REAJUSTADA.

1.

Cabível o reajuste da pena-base estabelecida na r. sentença quando evidenciada a desproporcionalidade no acréscimo operado.

2.

Não há falar em reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, contida no artigo 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06, quando o minucioso planejamento antecipado e o
modus operandi
da ação, conjugados com a confissão do réu no sentido de que aquela não era a primeira vez que transportava narcóticos, comprovam à saciedade a sua dedicação às atividades delituosas.

Outrossim, incabível o reconhecimento da participação de menor importância se demonstrado que o agente perpetrou conduta descrita em verbo nuclear do tipo penal, agindo como verdadeiro autor do crime de narcotráfico.

3.
Nos termos do artigo 63 da Lei n.o 11.343/2006, escorreita a declaração de perdimento do bem se a i. Defesa não logrou demonstrar a origem lícita da caminhonete apreendida, que além disso, fora efetivamente usada como instrumento da prática do delito de tráfico de entorpecentes.

4. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

Pena final reajustada. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

FRANCISCO DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FRANCISCO DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA

c
ontra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT nos autos da ação penal n.o 2419-74.2019.811.0024 - Código 119348, na qual foi
condenado

à pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
,

unitariamente calculados na mínima fração legal, pela prática da

conduta típica prevista no
art. 33,
caput
da Lei n.o 11.343/06.

Nas razões recursais de ID 31910495, o apelante almeja:
(i)
a
diminuição da pena-base para patamar mais próximo ao piso legal
, uma vez que reputa desproporcional e desarrazoado o incremento correspondente ao dobro da pena mínima, fixado em razão da natureza e quantidade da droga;
(ii)
a

incidência da figura privilegiada prevista no §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06
, porquanto preenchidos todos os requisitos legais;
(iii)

o reconhecimento da participação de menor importância, conforme disposto no art. 29, §1o, do Código Penal
, à medida que lhe competiu tão-somente transportar o narcótico apreendido nos autos, tendo atuado como “mula”; (
iv
) a
revogação da pena de perdimento
do veículo apreendido
, com consequente restituição ao proprietário, ante a ausência de provas quanto ao uso habitual da caminhonete para a prática delituosa, assim como em razão da aquisição ter se perfectibilizado com recursos lícitos, e, enfim;
(v)
o
prequestionamento
dos dispositivos legais relacionados às pretensões veiculadas.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 36860480, pugnando-se pelo desprovimento do recurso, a fim de ver mantida a condenação, tal como proferida pelo MM. Juiz
a quo
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 45263504, opina pelo
conhecimento e

desprovimento
do apelo
, seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, registra-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance dos objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo
manejado pela i. Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, na data de
10 de junho de 2019
, às 19h30min, na Rodovia Emanuel Pinheiro, na Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, o ora apelante
FRANCISCO DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA
foi flagrado
transportando

40 (quarenta) tabletes
de substância entorpecente análoga à
cocaína
, com massa total de
41,670kg (quarenta e um quilogramas e seiscentos e setenta gramas)
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

De acordo com a exordial acusatória, a Polícia Civil recebeu notícias no sentido de que o ora recorrente trafegava pela Rodovia Emanuel Pinheiro, levando consigo o narcótico acima descrito. Sendo assim, na mencionada data, os agentes públicos realizaram uma barreira no local e abordaram diversos veículos, incluindo aquele conduzido pelo réu.

Nesse momento, o ora apelante foi reconhecido como o indivíduo da fotografia repassada após a enumeração das características do suspeito, e, a seu turno, confessou a existência de entorpecente no veículo, sendo, então, localizados e apreendidos os 40 (quarenta) tabletes de cocaína, com peso total de 41,670kg. Na mesma oportunidade, asseverou que possuía o prévio conhecimento da carga, assim como esclareceu que receberia vantagem pecuniária para transportá-la até o Município de Barra do Garças/MT.

Por tal fato,
FRANSCICO DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA
foi
denunciado
e, ao final da instrução criminal,
condenado
pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, contexto este em que o ora exsurge inconformado, nos termos relatados.

1.

Da redução da pena-base reputada desproporcional:

Extrai-se da r. sentença condenatória que a autoridade judiciária estabeleceu a pena-base do ora apelante em
10 (dez) anos de reclusão
e
1.000 (um mil) dias-multa
, valendo-se exclusivamente da nocividade da droga apreendida e da expressiva quantidade, traduzida,
in casu
, em
pouco mais de
41 QUILOS DE COCAÍNA.

Na ótica defensiva, o acréscimo efetivado em primeiro grau fere o princípio da proporcionalidade, visto que uma única circunstância judicial desfavorável resultou em incremento equivalente ao dobro da pena mínima prevista em lei.

Neste particular, conquanto o magistrado possua discricionariedade para estabelecer o quantitativo necessário para a reprovação e prevenção do delito, à medida que o Código Penal não elenca limites mínimo e máximo para fixar o aumento justificador da aferição negativa das circunstâncias judiciais – ao contrário do que ocorre com as majorantes e minorantes,
tenho que na hipótese é possível o acolhimento da pretensão defensiva, a fim de reajustar a pena-base estabelecida na origem, sem, contudo, aproximá-la do mínimo abstratamente previsto em lei.

Isso porque, consoante relatado, os agentes públicos apreenderam no veículo pertencente ao ora recorrente substância ilícita análoga à
COCAÍNA
, a qual, como é cediço, detém natureza altamente nociva e viciante e, não fosse suficiente,
em expressiva quantidade
, porquanto a massa total pesou
pouco mais de
41 QUILOS
,
quantum
que, em tese, renderia aproximadamente
420.000 mil doses para venda/aspiração por usuários
, pois, nas lições do eminente Ministro Alexandre de Moraes
“
no
caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama”
(Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114) – grifei.

Significa dizer que a carga em questão viabilizaria o abastecimento de milhares de boca de fumo, sem contar que, conforme confessado pelo apelante, destinava-se à oitava cidade mais populosa do Estado e, não bastasse, igualmente seria apta para fomentar o narcotráfico no Estado de Goiás, visto que o município de Barra do Garças/MT, para o qual o recorrente se deslocava, faz divisa com aquele.

Destarte, a despeito da jurisprudência ter criado parâmetros matemáticos para fixação da pena-base com o propósito de elidir disparidades entre situações fáticas idênticas, no caso concreto, as peculiaridades e fundamentações ora expostas permitem ultrapassá-los justamente para se observar com fidelidade os princípios da isonomia e da individualização da pena, amoldando-se o caso concreto ao teor do Enunciado Orientativo n.o 39
, editado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis
:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

Com efeito, em razão da subida quantidade e da nociva natureza da droga apreendida, inviável a fixação da pena-base em patamar próximo ao piso, ainda que as demais circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao apelante. No entanto, o recrudescimento efetivado na sentença recorrida também não se mostra escorreito, porquanto demasiadamente elevado, motivo pelo qual
cabível o reajuste da PENA-BASE
para
09 (nove) anos de reclusão
e pagamento de
900 (novecentos) dias-multa.

Noutro viés, permanecem inalterados o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o correspondente decréscimo de 1/6 (um sexto) na segunda etapa dosimétrica, de modo que a novel pena intermediária passa a ser de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e pagamento de
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

2.

Da almejada aplicação da minorante do
art. 33, §4o da Lei n.o 11.343/06, bem como da causa de diminuição prevista no art. 29, §1o, do CP:

Neste ponto, conquanto a i. Defesa almeje o reconhecimento da
causa especial de diminuição da pena
, prevista no §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, sob o viés de que todos os requisitos se fazem presentes, assim como requeira o reconhecimento da
participação de menor importância
, destacando que ao recorrente competiu tão-somente o encargo de transportar o narcótico, da detida análise dos autos,
as pretensões não prosperam.

Em relação às temáticas, a fim de trazer maior clareza à explanação, colaciono breve excerto da r. sentença condenatória,
in verbis
:

“Em primeiro lugar, por todas as provas carreadas aos autos,
restou evidenciado que o acusado obteve e obteria lucro com o transporte da droga.

O veículo utilizado pelo réu é — de forma incontroversa — de sua propriedade.
Ademais, a quantidade de droga encontrada e o “modus operandi” do agente, que recebeu e receberia quantia vultosa de dinheiro,
traz indícios de que o réu faz parte da organização criminosa.

Além disso,
ao contrário do que afirma a defesa em suas alegações finais, não restou demonstrado que a participação do acusado teria sido de menor importância
, para que haja a diminuição de sua pena, nos termos do artigo 29 do Código Penal.

Ademais,
quando ouvido em juízo, o réu afirmou que, depois que procedesse a entrega dos entorpecentes, voltaria de ônibus para a sua cidade. Isso também demonstra o quanto se envolveu com o fato, não podendo ser considerado um mero transportador, lucrando com a atividade criminosa
.

Passo seguinte, ao compulsar os autos, verifica-se que a substância apreendida é de fato entorpecente e não foi apresentada nenhuma autorização legal ou regulamentar que justificasse o transporte da droga.

Ademais, como já acenado,
os fatos são corroborados pelos depoimentos dos policiais que atuaram no feito e pela dinâmica dos fatos, notadamente pela riqueza de detalhes apresentados pelo réu em sua versão apresentada na Delegacia de Polícia e confirmada em juízo, que dão conta de que o réu transportava a droga apreendida, o que autoriza o édito condenatório.

(Excerto extraído do ID 26139992 - Pág. 2) – Grifei.

No que se refere ao reconhecimento do
tráfico privilegiado
, é cediço o entendimento de que se faz necessário o
preenchimento cumulativo
dos seguintes requisitos legais: a) que o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa.

Na hipótese, malgrado o apelante seja tecnicamente primário e não detenha maus antecedentes, evidencia-se a sua dedicação às atividades delituosas por meio da dinâmica do fato e, principalmente, da sua experiência pretérita quanto à ação realizada.

Ao que se dessume do
interrogatório extrajudicial do réu
, encartado no ID 26137469, um terceiro não identificado o contratou para efetuar o transporte de droga até a cidade de Barra do Garças/MT, pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com o acréscimo de R$ 1.000,00 (um mil reais) para as despesas decorrentes da viagem. Além disso, uma semana antes da sua prisão, o depoente compareceu a um Cartório da Comarca de Várzea Grande/MT para que o contratante transferisse para a sua propriedade a caminhonete F-250 a ser utilizada no crime, ressaindo acordado, outrossim, que a deixaria em um posto de combustível do destino preestabelecido para que um terceiro prosseguisse com o transporte, e ao final, com o descarregamento da carga, a caminhonete retornaria para a sua posse.

Não fosse suficiente, ainda na seara extrajudicial, o ora recorrente destacou a sua expertise nesse tipo de conduta, relembrando, por oportuno, que
“é a segunda vez que o interrogando transporta droga, sendo que a primeira vez faz muito tempo, uns cinco ou seis anos, quando trouxe droga do Paraguai, por Mato Grosso do Sul”
(sic – Termo de Declaração de ID 26137469, pág. 3) – Grifei.

Nesse diapasão, vislumbra-se que a quantidade e a natureza da droga não foram os únicos elementos sopesados pela autoridade judiciária para reconhecer a dedicação do agente às atividades criminosas e a sua integração em organização criminosa, pois, ao lado de tais circunstâncias – que refletem a confiança externada no réu por se tratar de carga com expressivo valor econômico –, houve a menção a depoimentos que retrataram a dinâmica do fato, incluindo as tratativas entre as partes, o planejamento e a transferência de um bem móvel ao patrimônio do réu com o específico propósito de assegurar o transporte da carga espúria e, enfim, indícios de contumácia do agente nessa espécie de crime.

Destarte, ainda que na hipótese concreta, ao menos à primeira vista, o ora recorrente possa se amoldar à condição de
“mula do tráfico”
tal como quer fazer crer a defesa, inconteste a presença de elementos aptos a configurar a sua
dedicação às atividades criminosas
, comportando, desta feita, a ratificação do procedimento adotado pelo magistrado singular, que lhe negou a incidência da minorante do art. 33, §4o, da Lei de Drogas.

Corroborando a conclusão ora exposta, colaciono aresto do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
As instâncias ordinárias negaram a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 em face da quantidade da droga apreendida, bem como as circunstâncias apuradas na instrução processual evidenciarem a dedicação do réu a atividades criminosas. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte
(...). 2. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC 568.260/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020). Destaquei.

Do mesmo modo,
não se mostra adequado o reconhecimento da participação de menor importância prevista no art. 29, §1.o do Código Penal
, pois satisfatoriamente demonstrada a autoria delitiva do apelante.

Consoante delineado, não há dúvidas de que
FRANCISCO DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA
transportou os tabletes de cocaína apreendidos nos autos, o que, por si só, indica a sua efetiva contribuição para o crime em questão [narcotráfico], bem como revela a sua anuência com o proprietário da carga em ofender a saúde pública, bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora.

Vale dizer, ainda, que o crime de tráfico de entorpecentes é tipo penal misto alternativo, motivo pelo qual são autores do delito todos aqueles que cometem quaisquer das condutas especificadas nos verbos nucleares
[
ex vi
- Enunciado Orientativo n.o 07 da TCCR/TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017].

Em situação similar, este eg. Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que “
descabe excogitar de participação de menor importância quando o agente é verdadeiro autor da conduta delitiva, praticando o núcleo do tipo penal sancionado
”.
(N.U 0000639-63.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 10/04/2019). Grifei.

Não bastasse, carece previsão legal de redução de pena para aqueles que, eventualmente, exerçam a condição de
mula
do tráfico de entorpecentes, vislumbrando, noutro viés, que a jurisprudência considera tal atuação relevante e essencial para o sucesso da empreitada criminosa, motivo pelo qual impede a incidência da redutora. Nesse sentido:

“CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, “CAPUT”, DA LEI No 11.343/2006) - CONDENAÇÃO – APELAÇÃO –
PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – RÉU QUE AGIU NA QUALIDADE DE “MULA” - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 29, § 1o, DO CÓDIGO PENAL – AÇÃO DE

SUMA IMPORTÂNCIA PARA A EMPREITADA CRIMINOSA – RÉU AUTOR DO CRIME DE TRÁFICO POR TRANSPORTAR 9,850 KG DE “MACONHA”.
(TJPR - 4a C.Criminal - 0000009-42.2019.8.16.0141 - Realeza -

Rel.: Desembargador Carvílio da Silveira Filho -

J. 30.03.2020). Destaquei.

Desta feita, a terceira fase da dosimetria penal permanece inalterada, porquanto não há falar na incidência da figura do tráfico privilegiado, tampouco em participação de menor importância, de modo que, à míngua de outras causas de modificação de pena, a SANÇÃO FINAL e DEFINITIVA do apelante fica reajustada em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

No tocante ao
regime inicial de cumprimento da pena
, com fulcro no art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, mantenho inalterado o
fechado
, não sendo demais salientar, outrossim, que no compilado da Lei de Drogas da edição n.o 131 do Jurisprudência em Teses, o c. Superior Tribunal de Justiça reafirmou a sua jurisprudência pacífica no sentido de que o
juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o
quantum
da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga
, pois evidenciam maior reprovabilidade da conduta, justificando, assim, a adoção do regime imediatamente mais gravosa, cuja escolha deve levar em consideração a quantidade da reprimenda imposta, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como as demais peculiaridades do caso concreto (por exemplo, a quantidade e a natureza do psicotrópico).

Enfim, destaco que persistem os requisitos da prisão preventiva do apelante, em especial a necessidade de acautelar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do crime, refletida na subida quantidade de droga apreendida, e na malignidade de sua natureza.

Além do mais,
“segundo a orientação desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, o réu que permaneceu preso cautelarmente durante toda a instrução criminal não tem direito a apelar em liberdade quando remanescem os fundamentos da custódia cautelar
” (RHC 77.943/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 17/04/2017).

3.

Do pleito relativo ao afastamento da pena de perdimento do veículo automotor:

Por fim, o apelante requer a revogação da pena de perdimento do veículo Ford F-250, placa KEC-0935, cor branca, sob o viés de que o bem foi adquirido com recursos lícitos, sendo usualmente empregado para a comercialização de hortaliças, que vem de ser o seu verdadeiro meio de sobrevivência.

Entretanto, da detida análise dos autos, concluo que a
pretensão não prospera
, porquanto o réu não comprovou o alegado, conforme disposto no art. 156 do Código de Processo Penal e, além do mais, durante o seu interrogatório extrajudicial asseverou que o contratante transferiu-lhe a caminhonete para que pudesse efetivar o trabalho acordado entre eles, isto é, o transporte do narcótico, garantindo-lhe que se tudo ocorresse como o planejado, o item passaria, de fato, a integrar o seu patrimônio.

Ainda do caderno processual, dessume-se que os agentes públicos apreenderam a droga na carroceira do veículo automotor,
o que torna escorreito o perdimento do bem, nos moldes do artigo 63 da Lei n.o 11.343/2006, pois, inconteste a
sua
efetiva utilização no transporte da droga.

Outrossim, acerca do perdimento de bens no crime de tráfico de entorpecentes, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 638.491, apreciando o tema 647 da repercussão geral, fixou tese nos seguintes termos:

“É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal”
.

Por tais fundamentos, mantém-se o perdimento da caminhonete Ford F-250 apreendida.

4.

Do prequestionamento:

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e/ou infirmados, integrando, portanto, a fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
FRANCISCO DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA

em face da

r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT nos autos da ação penal n.o 2419-74.2019.811.0024 – Código 119348, para, tão-somente, reduzir o
quantum
do incremento estabelecido à pena-base. Por conseguinte, fica a
pena final
e
definitiva
do apelante redimensionada para
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, mantido o regime inicial
fechado
, e pagamento de
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Tendo em vista que foi expedida Guia de Execução Penal Provisória em desfavor do apelante, comunique-se com urgência o resultado deste julgamento ao d. Juízo da
2.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, onde tramita o Processo Executivo de Pena n.o 2000002-80.2020.8.11.0024, a fim de que proceda à retificação do cálculo da reprimenda exequenda, bem como emita novo atestado de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020